Tribunal: TJPA
Processo: 0824819-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824819-30.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: GILSON EVILAZIO AZEVEDO DINIZ

AGRAVADO: M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. MOTOTAXISTA E MOTOFRETISTA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO § 2º. VALOR INFERIOR A CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão, que rejeitou impugnação ao bloqueio de ativos financeiros realizado via SISBAJUD e converteu a indisponibilidade em penhora, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável da quantia. O agravante sustenta que o valor bloqueado, correspondente a R$ 661,36, provém exclusivamente de sua atividade profissional como mototaxista e motofretista, constituindo ganhos de trabalhador autônomo destinados à sua subsistência e de sua família, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade e o desbloqueio da quantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se valores depositados em conta bancária, oriundos da atividade de trabalhador autônomo e destinados à subsistência do executado, podem ser objeto de penhora em cumprimento de sentença, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo destinados ao sustento do devedor e de sua família, norma de ordem pública voltada à preservação do mínimo existencial e à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana.

Os documentos juntados aos autos — extratos bancários, declarações de imposto de renda e declaração de exercício de atividade autônoma — evidenciam indícios consistentes de que os valores depositados na conta atingida decorrem da atividade profissional do agravante como mototaxista e motofretista.

O valor bloqueado é inferior a cinquenta salários mínimos e a dívida executada não possui natureza alimentar, inexistindo, portanto, as hipóteses excepcionais previstas no art. 833, § 2º, do CPC que autorizariam a mitigação da impenhorabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a regra de impenhorabilidade alcança também os ganhos de trabalhador autônomo, admitindo exceção apenas nas hipóteses legais expressamente previstas.

A manutenção da constrição sobre verba de natureza alimentar, especialmente quando se trata de renda de trabalhador autônomo de baixa capacidade econômica, viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os ganhos de trabalhador autônomo destinados ao sustento do devedor e de sua família são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A penhora de valores provenientes de atividade profissional somente se admite nas hipóteses excepcionais previstas no art. 833, § 2º, do CPC, especialmente quando destinados ao pagamento de prestação alimentícia ou quando superado o limite de cinquenta salários mínimos mensais.

Demonstrada a origem alimentar dos valores bloqueados e inexistentes as exceções legais, deve ser levantada a constrição realizada via SISBAJUD.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 805, 833, IV e § 2º, 854, § 3º, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.887.145/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.02.2023, DJe 28.02.2023.

•

ACÓRDÃO

•

•

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILSON EVILAZIO AZEVEDO DINIZ contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação de busca e apreensão nº 0801172-11.2022.8.14.0097, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que rejeitou a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros e manteve a indisponibilidade realizada via SISBAJUD, convertendo-a em penhora, nos termos do art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil.

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Dispositivo

Ante o exposto:

a) REJEITO a impugnação ao bloqueio/penhora (art. 854, § 3º, CPC), mantendo-se íntegra a indisponibilidade realizada via SISBAJUD.

b) CONVERTO, a requerimento do exequente (já deduzido nos autos), a indisponibilidade em penhora, devendo o valor depositado ser direcionado ao exequente para conta indicada por este nstes autos, nos termos do art. 854 do CPC, observadas as rotinas do SISBAJUD.

c) Não há falar em honorários sucumbenciais neste incidente específico, por analogia ao enunciado da Súmula 519 do STJ (“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”).

d) Intimem-se as partes.

Em suas razões recursais, apresentadas no id 31602479, o agravante sustenta, em síntese, que o valor bloqueado, correspondente a R$ 661,36, é proveniente exclusivamente de sua atividade profissional como mototaxista e motofretista, configurando ganhos de trabalhador autônomo destinados ao sustento próprio e de sua família, sendo, portanto, absolutamente impenhorável nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Afirma que aufere renda mensal aproximada entre R$ 1.800,00 e R$ 2.000,00, quantia inferior a cinquenta salários mínimos; alega que juntou aos autos extratos bancários referentes aos meses anteriores ao bloqueio e declarações de imposto de renda dos exercícios de 2022 a 2024, antes da prolação da decisão agravada, os quais não teriam sido devidamente apreciados pelo juízo de origem.

Sustenta a ocorrência de violação ao contraditório e à ampla defesa; invoca o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial; requer a concessão da gratuidade da justiça; postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se a impenhorabilidade da quantia e determinando-se o imediato desbloqueio dos valores.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 32835485, deferi o efeito suspensivo recursal.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento. (ID 33838889)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 04 de março de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo de instrumento preenche os pressupostos de admissibilidade, estando presentes a tempestividade, a legitimidade e a regularidade formal. Assim, passo ao exame do mérito.

2.MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros realizado via SISBAJUD e converteu a indisponibilidade em penhora, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável da quantia constrita, nos termos do art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil, conforme se extrai da decisão de id 32835485 .

Consoante as razões recursais apresentadas pelo agravante, sustenta-se que o valor bloqueado, correspondente a R$ 661,36, é proveniente exclusivamente de sua atividade profissional como mototaxista e motofretista, consistindo em ganhos de trabalhador autônomo destinados à sua subsistência e de sua família.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da legalidade da manutenção da penhora incidente sobre valores depositados em conta bancária do agravante, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como à análise da suficiência da prova produzida para demonstrar a origem alimentar dos valores bloqueados.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe, de forma expressa, que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
”.

A literalidade do dispositivo revela que o legislador conferiu proteção não apenas às verbas oriundas de vínculo empregatício formal, mas também aos ganhos de trabalhador autônomo, desde que destinados ao sustento próprio e de sua família. Trata-se de norma de ordem pública, voltada à preservação do mínimo existencial e à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, erigido a fundamento da República no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

No caso em exame,

o agravante instruiu o recurso com extratos bancários referentes aos meses anteriores à constrição (ID 157754558 dos autos originários), declarações de imposto de renda dos exercícios de 2022 a 2024 (ID157754569 dos autos originários) e declaração formal de exercício de atividade autônoma, documentos que,

revelam indícios consistentes de que os valores depositados na conta atingida decorrem de sua atividade como mototaxista e motofretista.

O montante bloqueado é inferior a cinquenta salários mínimos e não se trata de dívida de natureza alimentar, mas de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios decorrentes de ação de busca e apreensão. Assim, não se verifica a incidência das exceções previstas no § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil, que autorizam a mitigação da impenhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor, ou de outras dívidas quando os valores recebidos superarem cinquenta salários mínimos mensais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado na decisão liminar, consolidou entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade alcança também os ganhos de trabalhador autônomo, podendo ser excepcionada apenas nas hipóteses legalmente previstas, conforme demonstra transcrição a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO . IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Na forma da jurisprudência do STJ, "[a] regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" ( AgInt no REsp 1.866 .087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). 2. No caso, não tendo a dívida caráter alimentar nem possuindo o executado renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, correto o acórdão que manteve a garantia de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor . 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1887145 SP 2020/0192769-4, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2023)

Cumpre ainda registrar que os documentos comprobatórios foram juntados aos autos originários antes da prolação da decisão que rejeitou a impugnação, circunstância que impõe o reconhecimento de que havia elementos suficientes para, ao menos, suscitar dúvida razoável acerca da natureza dos valores constritos. A ausência de apreciação detida de tais documentos compromete a fundamentação da decisão agravada e reforça a necessidade de sua reforma.

A manutenção da penhora sobre verba de caráter alimentar, ainda que de valor modesto, mostra-se desproporcional quando evidenciado que tal quantia integra a renda mensal de trabalhador autônomo de baixa capacidade econômica, afetando diretamente sua subsistência e a de seu núcleo familiar. A execução, embora instrumento legítimo de satisfação do crédito, deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, insculpido no art. 805 do Código de Processo Civil, segundo o qual “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.

À luz desse conjunto normativo e probatório, resta configurada a impenhorabilidade da quantia bloqueada, por se tratar de ganhos de trabalhador autônomo, inferiores ao limite legal, não enquadrados nas hipóteses excepcionais que autorizariam a constrição.

3
.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, 03 de março de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026